Tribunal: TJMT
Processo: 1023428-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023428-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO), PAULA ELISA MANFRINATO NARDEZ - CPF: 008.554.081-11 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DE USO ORAL – COBERTURA DEVIDA – IMPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA (LEI 9.656/98) – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VICIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚDIO PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o r. acórdão que
proveu o Agravo de Instrumento interposto contra a embargante que manteve a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Faze c/c Danos Morais
” (Proc. no 1023428-11.2023.8.11.0000), ajuizada conta a embargante por PAULA ELISA MANFRINATO NARDEZ, tendo em vista que o medicamento pretendido pela agravante se inclui nas hipóteses de exceções legais previstas na Lei n. 9656/98, não se mostra legítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento prescrito a autora/agravante (cf. Id. 203270195)

A embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque não se manifestou sobre “a impossibilidade de custeio de medicamento domiciliar, que não possui cobertura assistencial, matéria amplamente debatida nas contrarazoes”, isto porque, “não se trata da exceção constante no Artigo 12, inciso I, letra “c” e inciso II, letra “g”, que somente determina o fornecimento de antineoplásicos, portanto, afastada a referida exceção”, e somente cabível, no caso de internação hospitalar

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanada a omissão apontada para que seja julgado improcedente o pedido (cf. Id. n. 204482154
)

Nas contrarrazões apresentadas a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id.

205918161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a suposta omissão apontada, o acórdão assim dispôs:

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a agravante é portadora de “Esclerose Múltipla”, na forma remitente recorrente, desde 2014 quando foi diagnosticada com a doença e, diante da ineficácia de vários tratamentos realizados com vários outros medicamentos, o médico responsável pelo seu tratamento prescreveu o uso do medicamento “Mavenclad 10 mg (Cladribina)

Contudo a operadora do plano de saúde negou o fornecimento da referida medicação alegando que “a medicação “MAVENCLAD (CLADRIBINA) 10MG, é um medicamento de uso domiciliar, não sendo de uso restrito hospitalar, e, por este motivo está excluído de cobertura pelos Planos Privados de Assistência à Saúde conforme estabelecido na Resolução Normativa 428 da ANS, art. 20 (parágrafo 1o, inciso VI) e Lei 9.656/1998, artigo 10”.

De acordo com sua bula, disponível para consulta “on line”, o medicamento Mavenclad 10mg “é um agente antineoplásico sintético” que “contém a substância ativa cladribina, uma substância citotóxica (que mata as células) que atua principalmente nos linfócitos, as células do sistema imune que estão envolvidas na inflamação”.

Interpretação conjunta dos arts. 10, VI, e 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei no 9.656/98 indica que o plano-referência de assistência à saúde deve fornecer cobertura obrigatória de “tratamentos (...) das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde”, sendo, porém, autorizada a exclusão de cobertura de “fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar”, exceto se esses forem voltados a “tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes”, ou a “tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar”. Nessas hipóteses, prevalece a cobertura obrigatória por todo e qualquer plano de saúde fornecido no país.

Nesse sentido posiciona-se o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. SAXENDA/LIRAGLUTIDA. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Hipótese dos autos em que o medicamento prescrito não se encaixa nas exceções previstas em lei e pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.310.638/TO – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

Assim, diante das provas dos autos aliadas à extrema gravidade da doença que acomete a agravante são mais que suficientes para demonstrar a absoluta e inconteste necessidade da operadora do plano de saúde, em fornecer o tratamento com o fármaco descrito, dados que revelam, a toda evidência, a impropriedade da conduta da operadora de plano de saúde de se negar a custear o tratamento, sob a justificativa de que não consta no rol da ANS.

Constata-se que o medicamento pleiteado pela agravante (medicamento “Mavenclad 10 mg (Cladribina)”) se inclui nas exceções previstas nos arts. 10, VI, e 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei no 9.656/98, razão pela qual a negativa de cobertura pela agravada se mostra abusiva.

Ante tais premissas, tendo em vista que o medicamento pretendido pela agravante se inclui nas hipóteses de exceções legais previstas na Lei n. 9656/98, não se mostra legítima a recusa operadora do plano de saúde em custear o tratamento prescrito a agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024